Tribunal: TCU
Processo: 026.970/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8799/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 6358/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 45). 1. Processo TC- Processo 026.970/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.699/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.702/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.308/2020-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 012.701/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.700/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.703/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Antônia Luciana da Costa Oliveira (XXX.497.664-XX); Isoares Martins de Oliveira (XXX.891.544-XX); Poly Construções & Empreendimentos Eireli (05.806.903/0001-88); Prefeitura Municipal de Baraúna/RN (08.546.103/0001-63). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Baraúna/RN. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Daniel Mendes Paula Brasil (OAB/RN 9.820), Maria de Fátima Silva Reis e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.